Tribunal: TJSP
Processo: 1008499-10.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. Razões recursais que pretendem indiretamente aditar a inicial, apresentando fatos e pedidos não ventilados na inaugural. Ausência de nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação. Impossibilidade de reconhecer a intempestividade da contestação da corré WMM. Cerceamento de defesa inocorrente. Autora que não descreve na

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. Razões recursais que pretendem indiretamente aditar a inicial, apresentando fatos e pedidos não ventilados na inaugural. Ausência de nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação. Impossibilidade de reconhecer a intempestividade da contestação da corré WMM. Cerceamento de defesa inocorrente. Autora que não descreve na exordial, de forma detalhada, nem mesmo quais seriam os atos caracterizadores dos vícios e defeitos dos atos jurídicos, apenas informando ter sido vítima de estelionato. Estrutura negocial envolvendo a transferência do parque fabril da autora, potencialmente escusa, que foi engendrada de comum acordo entre as partes, em perfeita harmonia com a sua verdadeira intenção. Simulação não caracterizada. Inconformismo da autora que não está ligado exatamente aos negócios acoimados de írritos neste processo, mas sim ao posterior fato de que não teria recebido sua participação acionária na antiga controladora da ré e tampouco os valores referentes à subsequente transferência do seu controle, questões que desbordam dos limites desta ação. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.